Tribunal: TJDFT
Processo: 0749208-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749208-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: DOMINGOS NOGUEIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Serviços Hospitalares Yuge S.A. (“Hospital São Francisco”) contra a decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa pelo sistema Sisbajud. Os pedidos do agravo de instrumento (liminar e mérito) foram formulados nos seguintes termos: [...] A concessão, inaudita altera pars, do pedido de antecipação da tutela recursal em favor da ora agravante para determinar a pesquisa SISBAJUD na modalidade TEIMOSINHA nos autos do processo originário de no 0708698-80.2017.8.07.0003, buscando evitar a ocorrência de qualquer cenário de lesão a essa Agravante, dada a incorreção da decisão ora agravada. c) No mérito, que seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada para obter o deferimento da realização da consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade TEIMOSINHA, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, como forma de garantir o resultado frutífero da presente execução, na linha orientada por esse E. Tribunal de Justiça em diversos precedentes, retirando o processo da suspensão ao qual foi alocado em decisão ora agravada [...] A liminar foi deferida por esta Relatoria, nos exatos limites do pedido, para determinar que seja realizada a pesquisa de bens do agravado no sistema informatizado Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. A diligência (pesquisa ao Sisbajud) já foi realizada pelo Juízo de origem que procedeu também à nova busca, também pelo sistema Renajud, em atenção ao princípio da cooperação, da celeridade e da efetividade. As diligências resultaram infrutíferas. Tendo em vista a efetivação da pesquisa no sistema SISBAJUD (objeto do presente recurso), é de se reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Julgo prejudicado o recurso. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator